Tribunal: TJDFT
Processo: 0719079-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719079-96.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIDA GUIMARAES LEMOS APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por HELIDA GUIMARAES LEMOS contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, pela qual rejeitados os embargos à inicial e julgado procedente o pedido monitório “para constituir de pleno direito o título executivo consubstanciado no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, cujo valor encontra-se descrito no demonstrativo de débitos que o acompanha, no valor de R$ 64.742,79, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da última atualização do débito, e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação válida” (Sentença – ID 48861708). HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA apresentou contrarrazões no ID 48861720, porém, não consta dos autos procuração outorgada à advogada que subscreveu a petição, Flávia Pereira Costa, OAB/DF 71.799. Nos termos dos arts. 103 e 104 do CPC, intime-se HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA para regularizar sua representação processual, sob pena de ineficácia das contrarrazões. Prazo: 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora